Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701149-43.2022.8.07.0003 APELANTE: ANTONIO AIRTON MARTINS ARAUJO JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o apelante-embargante formulou os seguintes pedidos em seu recurso: “a.) No mérito, que seja o recurso conhecido e provido, para reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, sendo devido o valor R$ 125.787,10. b.) Posto isso, uma vez constada a onerosidade excessiva e a hipossuficiência técnica do consumidor, a redução da dívida ao montante adequado, determinando a exclusão de verbas inexigíveis, produzidas por anatocismo e outros vícios; c.) A incidência da correção monetária a partir apenas do ajuizamento da ação em 19/01/2022, sob pena de violação dos arts. 1o, § 2o da Lei no. 6.899/81; d.) A aplicação dos juros de mora a contar, exclusivamente, da citação por edital, publicada 06/09/2023, não entendendo, estes Nobres Julgadores, dessa forma, requer a aplicação dos juros e mora a contar do último vencimento da dívida estipulado no extrato, qual seria 21/11/2020, sob pena de violação do art. 405 do Código Civil; e.) A condenação da Embargada ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC;”. (id. 57605362, pág. 8) Os pedidos formulados nos itens c e d não se referem aos fundamentos expostos nas razões da apelação. Intime-se o apelante-embargante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 24 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora